Tribunal: TJBA
Processo: 8141704-41.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141704-41.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADAO GOMES SANTANA

Advogado(s)
:
MICAEL FERNANDES GOMES DOS SANTOS, MAYARA NOEMI GOMES DOS SANTOS, MANUELA BARBOSA PIRES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MARIA LUCILIA GOMES, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO APÓS DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO CUMPRIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, por entender comprovada a relação jurídica com base em Cédula de Crédito Bancário e recibo de quitação assinados pelo embargante, que nega o recebimento dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença de improcedência em desfavor da parte que requereu a produção de prova documental, deferida pelo juízo mas não cumprida pela parte adversa, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O deferimento de produção de prova, por ser considerada pertinente e necessária pelo juízo, cria para a parte a legítima expectativa de que o elemento será produzido e considerado no julgamento.

4 - Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito em prejuízo da parte a quem a prova favorecia, quando o magistrado ignora o descumprimento de sua própria ordem judicial para exibição de documentos essenciais pela parte contrária.

5 - A conduta contraditória do juízo, que primeiro reconhece a essencialidade da prova e depois julga a causa com base em sua ausência, viola o princípio da vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 373, I, 400, e 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.640.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16/02/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
APELAÇÃO CÍVEL n. 8141704-41.2023.8.05.0001
, sendo parte(s) Apelante
ADAO GOMES SANTANA
e parte(s) Apelada
BANCO BRADESCO SA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da [nome do orgão julgador colegiado] do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora, para anular a sentença de ID. 85206512, por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução processual